Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-37.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001039-37.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), DHONE CARLOS FERREIRA UEDA (VÍTIMA), THALISSON DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 051.510.971-13 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO

E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINARMENTE – INVOCADA A ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DEVER DE COMUNICAÇÃO AO ACUSADO QUANTO A SEU DIREITO AO SILÊNCIO, À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E AO AVISO SOBRE SUA PRISÃO A PESSOA POR ELE INDICADA EM SEU INTERROGATÓRIO COLHIDO EM SEDE INVESTIGATIVA – DESCABIMENTO – TERMO QUE REGISTRA A OBSERVÂNCIA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – INTERROGATÓRIO ACOMPANHADO POR DEFESA CONSTITUÍDA E DEVIDAMENTE FILMADO, VISANDO À TRANSPARÊNCIA NA COLETA DA PROVA – ATO REALIZADO POR AUTORIDADE POLICIAL, PRECEDIDO DAS COMUNICAÇÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – MÉRITO – ALMEJADA IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES – ARCABOUÇO QUE SUSTÉM A VERSÃO ACUSATÓRIA E A DEFENSIVA – PLEITEADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – NÃO CABIMENTO – PROVAS RAZOÁVEIS A AMPARÁ-LAS –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DOS JURADOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 38 DA TCCR/TJMT
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Deve ser rejeitada a tese de nulidade das provas produzidas se não restou caracterizado o alegado desrespeito às garantias constitucionais de comunicação à pessoa presa de seus direitos ao silêncio, à defesa técnica e
ao aviso à família ou pessoa indicada sobre sua prisão, tendo-se em estima a anotação acerca da observância de tais garantias constitucionais no termo de interrogatório do acusado colhido em sede investigativa, subscrito
pelo próprio acusado e por advogados constituídos.

2.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, não existe vedação a que se filme ou grave o ato de interrogatório policial, sendo essa a determinação legal, a propósito, no interrogatório colhido no âmbito judicial. A ilicitude somente existirá nos diálogos gravados sub-repticiamente, em que a pessoa investigada se manifesta sem prévia e formal cientificação de seus direitos (STF. HC 80.949/RJ. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJe 14.12.2001).

3.

A decisão de pronúncia não reclama o mesmo juízo de certeza necessário à condenação, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto a impronúncia, de sua vez, somente é admitida se inexistem provas da materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria ou participação.

2.

As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, de modo que, existindo respaldo probatório que as ampare, cumprirá ao Conselho de Sentença decidir acerca de sua caracterização.

3.

Conforme enunciado orientativo n. 38 da TCCR/TJMT, “
ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Thalisson de Oliveira Mello
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, c/c artigo 16, da Lei n. 10.826/03.

Em sede preliminar, a Defesa invoca a ilicitude das provas produzidas, tendo em perspectiva a ausência de comunicação ao acusado, em seu interrogatório colhido em fase investigativa, acerca dos direitos constitucionais ao silêncio, à defesa técnica e ao aviso à família ou pessoa indicada sobre sua prisão. No concernente ao mérito, requer a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP, ou, como pedido subsidiário, que sejam decotadas as qualificadoras reconhecidas. Pleiteia, ainda, o afastamento da imputação do crime conexo, invocando o princípio da consunção.

Em contrarrazões, o
Parquet
refutou as razões recursais.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: ILICITUDE PROBATÓRIA

Em sede preliminar, a Defesa invoca a ilicitude das provas produzidas, tendo em perspectiva a ausência de comunicação ao acusado, em seu interrogatório colhido em fase investigativa, acerca dos direitos constitucionais ao silêncio, à defesa técnica e ao aviso à família ou pessoa indicada sobre sua prisão.

Sem razão, todavia.

Analisando o caderno processual, verifica-se que, ao ser interrogado pela autoridade policial, o acusado foi “
cientificado dos seus direitos constitucionais de permanecer calado, de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar
”, previamente ao seu testemunho, e, a partir de então, depôs na presença de suas advogadas, Dra.
Nathany Priscilla Borges Rocha
e Dra.
Jennefer Araújo Vasconcelos
, que subscrevem o
termo de interrogatório
(id.
31495531, pp. 01/03).

Verifica-se, portanto, que o recorrente confessou a prática delitiva
sponte sua
, após haver sido alertado quanto a seus direitos – incluído o de não autoincriminação – e optar, inclusive, por fazer uso de um deles, consistente no acompanhamento por defensor constituído.

No particular, é de se notar que não prospera a alegação de que as advogadas apenas haveriam aportado ao local ao fim do depoimento colhido, na medida em que a primeira declaração registrada já deixa consignado que o acusado “
possui defensor particular e desde já dispensa os serviços da defensoria pública
” (id.
31495531, p. 02)
, sendo desnecessário, por outro lado, a menção ao nome e ao número de inscrição das causídicas no termo colhido, vez que ambos subscreveram o documento.

Vale destacar que o interrogatório veio a ser objeto de gravação
, sendo possível constatar que o vídeo produzido somente teve início após a parte inicial do interrogatório, consoante se constata da perspectiva de continuidade das declarações dos interlocutores no primeiro instante da gravação
(mídia digital, id.
31500976, p. 02).

Nesse enredo, vê-se que não prospera a alegação de desrespeito às garantias constitucionais de comunicação à pessoa presa de seus direitos ao silêncio (“
Miranda warning
”) e à defesa técnica, na medida em que, embora não tenha sido objeto da gravação em vídeo,
há registro expresso quanto à observância das referidas prerrogativas
, em termo subscrito por agente dotado de fé pública, pelo próprio acusado e, ainda, por advogados constituídos.

Registre-se, por imperativo, que são inaplicáveis os precedentes invocados pelo recorrente, na medida em que se referem a interrogatórios colhidos de modo informal (
v.g
., produzidos por policiais imediatamente ao realizar a prisão do envolvido), o que não ocorre na hipótese, à luz da coleta do interrogatório pela própria autoridade policial, perante terceiros, no interior da Delegacia de Polícia, devidamente precedido das comunicações constitucionalmente exigidas.

De igual modo, a gravação em vídeo do ato investigatório não se fez informalmente, mas pelas próprias autoridades, visando à transparência da atuação estatal, razão pela qual não pode ser reputada ilícita.

Consigne-se que não existe vedação a que se filme ou grave o ato de interrogatório policial, sendo essa a determinação legal, a propósito, no interrogatório colhido no âmbito judicial. A ilicitude somente existirá nos diálogos gravados sub-repticiamente, em que a pessoa investigada se manifesta sem prévia e formal cientificação de seus direitos (STF. HC 80.949/RJ. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJe 14.12.2001), contexto diverso do ora evidenciado.

Por outro lado, a mera circunstância de ter o réu se valido do direito ao silêncio em sede judicial não invalida a sua opção realizada na seara investigativa, sobremodo a se considerar que não há indício de abuso ou coação de ordem física ou psicológica emanada dos agentes estatais na mídia acostada, da qual se extrai a confissão espontânea e detalhada do recorrente.

Assim, à míngua de ofensa ao que preveem os artigos 5º, inciso LXIII, da CRFB e 8º, item 2, alínea “g”, do Pacto de San José da Costa Rica,
rejeito a tese preliminar
.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado,
Thalisson de Oliveira Mello
busca a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, c/c artigo 16 da Lei n. 10.826/03, em concurso material de crimes.

Narra a denúncia que, no dia 14.02.2019, por volta das 07h, em via pública situada aos fundos do estabelecimento “ADM”, no Bairro Ana Clara, em Rondonópolis/MT, o acusado, mediante auxílio de terceiro não identificado, por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de
Dhone Carlos Ferreira Ueda.
Ademais, nas mesmas condições de tempo e local, além de em outras datas anteriores, o réu teria portado e transportado pelas ruas da cidade uma arma de fogo de uso restrito, consistente em uma pistola calibre 9mm, que não foi apreendida.

Consta que, “
em data anterior ao fato, a vítima Dhone agrediu um sujeito embriagado no bairro Vila Olinda e também divulgara ser integrante de certa facção denominada ‘PCC’. Em razão da suposta agressão, bem como retaliação devido ao fato de tratar-se de um indivíduo de facção rival, na data e horário acima citados, o denunciado THALISSON, com o auxílio de outro indivíduo ainda não identificado, agindo por ordem expressa de certa facção criminosa rival (comando vermelho), saíram ao encalco da vítima, haja vista que a ordem era aplicarem um “salve” (surra) na vítima, ocasião em que ambos rumaram para a casa deste e (...) determinaram que Dhone adentrasse em um automóvel
”.

Relata-se que “
a vítima entrou no veículo (...), sendo logo advertido por eles que seria alvo de um ‘salve’ em retaliação as agressões perpetradas contra um indivíduo no bairro Vila Olinda, cuja oportunidade seguiram em direção a um “lixão” do bairro Ana Carla. Com efeito, ao chegarem no referido local, o denunciado THALISSON empunhou a arma de fogo que trazia consigo (pistola calibre 9mm) e de inopino, com o fito de surpreender a vítima, efetuou diversos disparos pelas costas e que também atingiram a região frontal esquerda, mentoniana esquerda, carotidiana direita, torácica esquerda, face anterior da deltoidiana esquerda, terço médio da coxa esquerda, occipital, escapulares direita e esquerda, cotovelo esquerdo, face posterior do terço inferior da coxa esquerda e termo médio do antebraço esquerdo, cujas lesões corporais estão devidamente comprovadas no laudo de necropsia acostado a fls. 05/24 (...)
” (
sic
, id.
31495516, pp. 01/03).

Nesta instância recursal, a Defesa requer a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP, ou, de modo subsidiário, que sejam decotadas as qualificadoras reconhecidas. Pleiteia, ainda, o afastamento da imputação do crime conexo, invocando o princípio da consunção.

A insurgência não prospera.

Como é cediço, a
decisão de pronúncia
tem natureza processual declaratória, de modo que ao órgão julgador compete proclamar a
viabilidade da acusação
, limitando-se, à luz do § 1º do art. 413 do CPP, à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, com especificação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena eventualmente existentes.

Vale registrar que na primeira etapa procedimental (
iudicium accusationis
) não se exige prova à margem de dúvidas, bastando a plausibilidade da tese acusatória, uma vez que a apreciação definitiva e pormenorizada da conduta imputada ao acusado à Corte Popular, composta por juízes constitucionalmente eleitos para o julgamento da causa.

No caso em estima, denota-se que a materialidade do fato é revelada pelo boletim de ocorrência (id.
31495519, pp. 01/03
), laudo de necropsia (id. 31495520; id.
31495521
), laudo de confronto necropapiloscópico (id.
31495526)
, certidão de óbito (id.
31495527
) e laudo pericial (id.
31500481; id. 31500482)
, documentos estes que deixam inequívoco o evento
morte
, propiciado por intervenção humana violenta, o que repele a afirmação de ausência de “
materialidade delitiva do crime de homicídio
”, veiculada na peça recursal (id.
31500967, p. 05
).

Ademais, conquanto a defesa técnica aponte que não há exame de corpo de delito ou exame do local do crime, denota-se que ambos foram devidamente realizados, havendo nos autos dois laudos periciais subscrito pelos
experts
, com fotografias e conclusões a respeito da causa do óbito da vítima e da cena do crime, inclusive a forma em que os disparos foram efetuados, a proximidade entre ofendido e agressor e o meio de transporte empregado pelos autores (id. 31495520; id.
31495521
; id.
31500481; id. 31500482)
.

Anote-se, ainda, ser desnecessária a apreensão da arma de fogo utilizada na ação criminosa para a legítima constatação do delito de homicídio, que se satisfaz com a prova inequívoca do óbito promovido por terceiro, independentemente do meio empregado, sobretudo se há certificação e apreensão de munições e estojos correspondentes na cena do delito.

Aferida, portanto, a existência de prova da materialidade, encontra-se satisfeito o primeiro pressuposto exigido à decisão de pronúncia.

Por outro lado, no que concerne aos indícios de autoria, vê-se que há elementos probatórios que conferem lastro às teses acusatória e defensiva, contexto a ensejar,
neste momento processual
, o juízo de admissibilidade positivo da acusação.

Em seu interrogatório judicial, o acusado invocou a sua inocência, expondo que, na data do fato, encontrava-se na companhia de sua ex-esposa, em sua casa, e que apenas teve conhecimento do episódio por intermédio da mídia e comunicou o seu pai a esse respeito. Assentou que, após o início das investigações, teve o receio de ser preso e então mudou-se para Balneário Camboriú/SC, onde foi preso e inquirido.

Acerca da conexão realizada entre ele e o autor do fato, apontou suposta inimizade policial, relatando episódio em que discutiu com um policial civil, em um estabelecimento onde lavavam veículos, e que este teria passado a lhe chamar de “
matador
” antes mesmo do surgimento da presente imputação. Asseverou que foi levado à Delegacia de Polícia e ali se declarou culpado em virtude de pressão psicológica, expondo que a versão que foi apresentada teria sido lucubrada pelos agentes públicos e que não leu o termo respectivo. Negou qualquer vinculação a organizações criminosas e a posse de armas (mídia, id.
31500976, pp. 01/03).

Por sua vez, o informante
Gleive Mello Vieira
, genitor do recorrente, expôs em juízo que não dialogou com
Thalisson
a respeito do cadáver encontrado, isto é, o corpo da vítima, e que, quando esteve na Delegacia de Polícia, foi intimidado e psicologicamente pressionado para que dissesse algo a esse respeito que pudesse incriminar seu filho, de modo que suas declarações prestadas durante a investigação não condizem com a verdade.

Afirmou ele que, embora cientificado de que o réu confessou o fato em sede inquisitiva, expôs que não entendeu o motivo, pois ele teria lhe dito ser inocente.

Indagado sobre o motivo de ter o réu lhe dito, em certo momento, que teria ceifado a vida da vítima, ponderou que ele lhe disse posteriormente que só o fez “
por engano, no meio dos amigos, para se sobressair
”, após ingerir bebida alcoólica. Frisou que o recorrente estava trabalhando no Estado de Santa Catarina e que desconhece o fato de que ele teria sido preso por cometer um crime de roubo naquele local, ponderando que ele é trabalhador e que nunca foi preso antes
(mídia, id.
31500976, pp. 01/03).

Vale recordar que, na seara pré-processual,
Gleive Mello Vieira
havia assentado que “
indagou THALISSON se este conhecia a vítima, cujo corpo

teria sido localizado em um local conhecido por ‘LIXÃO’, situado no bairro Ana Carla e

próximo ao bairro Parque Universitário onde THALISSON reside; QUE de imediato

THALISSON relatou ao depoente que tinha conhecimento e inclusive teria sido o autor dos

disparos em desfavor da vítima
(...) QUE o depoente informa que indagou THALISSON se este

estava ‘BEBADO OU ESTAVA BRINCANDO’ e a resposta de THALISSON foi de que

havia ingerido bebida alcoólica (cerveja) e em seguida foi encerrada a conversa relativa ao

fato;
QUE o depoente declara que THALISSON ainda comentou que teve um problema com

a vítima,
mas não especificou que tipo de problema seria este;
QUE o depoente relata

também que na mesma data (...)

THALISSON, em conversa com a genitora do depoente, relatou tal ação
” (id.
31495529, pp. 01/02
).

A avó do acusado, Sra.
Terezinha das Graças
, asseverou à autoridade judiciária que em momento algum
Thalisson
teria lhe confessado a prática delitiva e que foi pressionada pelos agentes públicos para que imputasse o crime ao acusado, destacando que ele, que considera como seu filho, não seria capaz de praticá-lo
(mídia, id.
31500976, pp. 01/03).

Aludidas declarações discrepam daquelas prestadas em sede inquisitiva, quando teria exposto que
Thalisson
lhe disse, sob o efeito de bebida alcoólica, que teria “
matado um
”, declaração que entendeu como mera zombaria (id.
31495529, pp. 03/04).

Em contraposição, a policial civil
Fernanda da Silva Alves
narrou que, comunicado o fato, foi realizada perícia no local do crime e, um tempo após, uma denúncia apontou o acusado como autor do delito, acrescendo que seus familiares teriam conhecimento. Consignou que o réu, seu genitor e sua avó depuseram sobre o fato e o primeiro confessou a prática delitiva, enquanto os demais admitiram ter tido ciência da autoria por terem sido comunicados por
Thalisson
, que assim lhes confessou.

Questionada, a testemunha relatou que não presenciou a confissão do acusado presencialmente, mas que não houve qualquer abuso ou coação pelos agentes públicos no momento de seu interrogatório. Ressaltou, ainda, que os dados confessados por ele coadunavam com o teor da notícia-crime anônima endereçada à Polícia.

Gabriel Vieira Martins da Silva
, a seu turno, testemunhou que tomou conhecimento do crime na condição de investigador da Polícia Civil, explicando à autoridade judiciária que, após a perícia realizada no local do crime
–
um depósito de lixo
–
, uma delação anônima apontou o réu como suposto autor. Em sequência,
Thalisson
foi interrogado e confessou sua participação no delito, que teria se concretizado por ordens de organização criminosa. Explicou que, após a confissão, ele deixou o local e, requerida a sua prisão preventiva, restou inicialmente frustrado o cumprimento do mandado, pois o réu se deslocou para o Estado de Santa Catarina, onde foi localizado após determinado tempo.

Referida testemunha destacou que acompanhou o interrogatório do recorrente colhido em sede investigativa e que realizou a filmagem do depoimento, ressaltando que ele confessou o delito durante a oitiva, após entrar em contradição.

Em seu interrogatório pré-processual, o réu confessou a prática delitiva. Relatou que conheceu o ofendido porque ele teria se mudado para uma casa vizinha à sua residência, junto a outros 03 (três) rapazes, dias antes do fato, e que todos estariam no local para ceifar a vida dele e das pessoas do bairro, designados como “
a gente
”, valendo-se de armas de fogo que possuíam. Expôs que houve uma briga alguns dias antes, em que a vítima agrediu fisicamente uma pessoa embriagada, o que foi presenciado por pessoas na Vila Olinda.

Explicitou que foi até a casa da vítima junto ao irmão deste homem agredido para conversar, quando
Dhone
lhe disse que era membro da facção criminosa conhecida como PCC e que estaria no local para matar membros da organização rival, o CV, da qual é integrante. Narrou o réu que, a partir desse dado, levou o ofendido até o local do fato em um automóvel dirigido por um terceiro, que havia sido designado em um grupo de
WhatsApp
desta facção, e se utilizando de uma pistola 9mm que possuía, ceifou a vida do ofendido. Destacou que, antes dos disparos, disse à vítima que ela estaria ali para levar um ‘
salve
’ e que ela tentou enfrentá-lo, sendo então atingida. Frisou que efetuou diversos disparos, acreditando terem sido 08 (oito), sendo que, no primeiro deles, a vítima já caiu ao chão. Consignou que, ao fim, pediu ao coautor que se desfizesse da arma, deixando-a no interior do automóvel, e que na mesma data confessou o crime à sua avó e ao seu genitor (mídia, id.
31500976, pp. 01/03).

Aludidas declarações, além de filmadas, foram transcritas no termo de interrogatório coligido, subscrito pelo réu e por sua defesa técnica (id.
31495531, pp. 01/04;
mídia, id.
31500976, pp. 01/03).

Registre-se, ainda, que o
laudo pericial coligido –
produzido apenas em 16.07.2019, cinco meses após a coleta do interrogatório do acusado
– pôde esclarecer que foram encontrados no local 11 (onze) estojos de munições, além de marcas de manobras de dois automóveis, sendo pelo menos um deles antes da execução da vítima. Esclareceu o
expert
, ainda, que alguns disparos foram efetuados à curta distância e que ao menos 03 (três) deles foram produzidos de cima para baixo, quando a vítima já se encontrava caída sobre o solo (id.
31500481; id. 31500482)

Minudenciadas as provas produzidas, verifica-se que resta satisfeito o
standard
probatório exigido para a pronúncia do acusado, tendo-se em perspectiva a existência de evidências
–
produzidas em sede investigativa e sob o crivo do contraditório
–
a indicarem que teria sido ele o suposto autor dos disparos, considerado o teor da confissão e sua corroboração pelos demais depoimentos e pela prova técnica supra exposta.

Assim,
sem descurar da plausibilidade da versão apresentada pela Defesa
, que se encontra amparada em sólidas provas, é de se observar que também há elementos que amparam a versão apresentada pelo Ministério Público, não sendo possível simplesmente desconsiderá-los nesta etapa procedimental.

Imperioso pontuar que não houve violação ao que prevê o art. 155 do CPP, na medida em que há prova produzida sob o crivo do contraditório a corroborar a versão acusatória, conforme se vê dos relatos de
Gabriel Vieira Martins da Silva
e
Fernanda da Silva Alves.

Desse modo, o arcabouço não restringe aos elementos cognitivos angariados durante a investigação criminal, afigurando-se como substrato possível a sustentar a decisão de pronúncia.

A propósito, encontra-se remansado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, ostentam valor probatório equivalente a qualquer outro depoimento, na forma do art. 202 do CPP,

cabendo ao juiz ponderar os relatos e dar-lhes o valor que eles merecerem. Em outras palavras, o fato de se apresentarem como agentes públicos atuantes na persecução penal não inibe a oitiva destes na condição de testemunhas, não havendo razão plausível para colocá-los sob suspeita apenas e exclusivamente em virtude dessa condição (Nesse sentido: STJ. HC 165.561⁄AM. Rel. Ministro Nefi Cordeiro. Sexta Turma. DJe 15.02.2016).

Assim, cumpriria à Defesa comprovar eventuais razões a justificarem a parcialidade enunciada, sem o que não cabe, de antemão e nesse juízo perfunctório, invalidar as referidas provas.

Desse modo, existindo elementos de cognição a indicar eventual existência de crime doloso contra a vida, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

No concernente às
qualificadoras
,
extrai-se que o juízo de primeiro grau as reconheceu com base em elementos empíricos, produzidos sob o crivo do contraditório, não sendo possível afirmar, nessa quadra processual, a sua peremptória improcedência.

Acerca do motivo torpe, restou assentado que a imputação descreve que o crime teria ocorrido, em tese, “
pelo fato da vítima pertencer a uma facção rival e ter, dois dias antes de sua morte, agredido uma pessoa embriagada na rua
”, de modo que “
a consumação do delito parece repugnante para o motivo que a levou
” (id.
31500962, p. 03).

De fato, há depoimentos testemunhais que identificam como suposta justificativa da prática ilícita a existência de um conflito de facções criminosas, consoante relatos supratranscritos, o que atrai
o juízo de admissibilidade quanto à qualificadora capitulada no artigo 121, § 2°, inciso I, do Código Penal.

Outrossim, o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido decorre da circunstância de que o “
acusado teria levado a vítima até um local ermo e começado a efetuar disparos de arma de fogo, atingindo-o em diversas regiões pelo corpo
” (id.
31500962, p. 03), na forma consignada pelo magistrado de primeiro grau, o que, igualmente, é corroborado pelos depoimentos e pelo teor do laudo pericial produzido, indicando suposta execução realizada mediante inúmeros disparos.

Frise-se que conclusão diversa representaria irremissível ofensa à soberania dos veredictos, competindo ao Tribunal do Júri, nessas hipóteses, analisar o conjunto probatório em sua integralidade, âmbito em que é possível que o recorrente logre comprovar suas alegações. Todavia, a contextura fática atual está a traduzir dúvida razoável, o que demanda a submissão do réu ao crivo de seus pares.

Em último lugar, denota-se ser inadmissível o pedido de afastamento da imputação da prática do crime conexo, mediante a aplicação do
princípio da consunção em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

No caso, consta da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local alusivas ao crime de homicídio, bem como em datas anteriores,
Thalisson de Oliveira Mello
teria portado e transportado, pelas ruas da cidade, especialmente nos arredores da Vila Olinda, arma de fogo de uso restrito, consistente em uma pistola calibre 9mm.

Extrai-se do depoimento do acusado que este já possuía o referido armamento, que, segundo sua declaração inicial, pertenceria aos integrantes da facção criminosa (id.
31500022, p. 03), de modo que,
à primeira vista, não há nexo de causalidade entre o delito de homicídio e o porte ilegal de arma, no caso em estima.

Ademais, conforme entendimento do STJ e desta Corte, não incumbe ao juiz singular analisar eventual incidência da consunção, cuja análise é de competência dos jurados (Nesse sentido: STJ. AgRg no HC 537.891/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Sexta Turma. DJe 14.02.2020; AgRg no AREsp 1.372.185/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 19.12.2018).

É dizer, “
ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”
(enunciado orientativo n. 38 da TCCR/TJMT), remanescendo interditado, pois, o acolhimento da pretensão defensiva.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso em sentido estrito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020